Tribunal: TJDFT
Processo: 0751976-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL.COBRANÇAINDEVIDA E EXCESSIVA DE DÍVIDA DE TERCEIRO POR MAIS DE UM ANO, MESMO APÓS OS CONTATOS DA PESSOA AFETADA PELA MEDIDA. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata insistentes ligações e mensagens de texto para o celular da ora recorrida, para cobrança de dívida de terceiro (“Ingrid”). A consumidora narra que, a despeito de ter informado, por diversas vezes, desconhecer a suposta devedora, as cobranças continuaram, razão pela qual a presente demanda foi ajuizada. E a parte requerida recorre contra a sentença de parcial procedência do pedido (declaração de inexistência de débito, obrigação de não efetuar mais cobranças à requerente e condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. A cobrança por dívida de terceiro configura ato sem justa causa. A parte recorrente/requerida não demonstrou a relação jurídica entre as partes (CPC, artigo 373, II), motivo pelo qual é de ser mantida a condenação a se abster de realizar cobranças dirigidas à parte requerente, em relação às dívidas vinculadas à pessoa de “Ingrid”.
IV. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, a parte consumidora logrou demonstrar a relevante falha na prestação dos serviços do recorrente, consistente na persistentecobrançadedívidadeterceiro - desconhecido da requerente - por meio de inúmeras ligações telefônicas e envio de mensagens de texto entre novembro/2020 e dezembro/2021 (ID 34754048, 34754049, 34754050, 34754051, 34754052, 34754053, 34754054, 34754055, 34754056, 34754057), mesmo após a requerente ter prestado a informação de que desconhecia a “devedora” e do ajuizamento da presente ação (ID 34757800 - Pág. 19), o que revela o abuso e o patente descaso da empresa a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, caput). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 899750; 2a TR, acórdão 1067522; 3a TR, acórdão 1149441.
V. No particular, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que a consumidora poderia ter evitado as ligações por meio de cadastro no site “Não me perturbe”, por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Ainda que assim não fosse, o citado serviço, conforme consta no site https://www.naomeperturbe.com.br/, limita-se ao bloqueio do recebimento de ligações relacionadas a ofertas de serviços, razão pela qual não impediria cobranças, como no caso dos presentes autos.
VI. Por fim, em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 4.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).